Tribunal: TJSP
Processo: 1007859-41.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Negativa da ré de custear a tratamento de que necessita a autora em sistema de home care com alimentação enteral, fisioterapia e fonoaudiologia - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que não há previsão para cobertura de alimentação enteral, a qual não consta no Rol da ANS, que a autora reside em casa de repouso com

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Negativa da ré de custear a tratamento de que necessita a autora em sistema de home care com alimentação enteral, fisioterapia e fonoaudiologia - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que não há previsão para cobertura de alimentação enteral, a qual não consta no Rol da ANS, que a autora reside em casa de repouso com assistência de nutricionista e a ausência de pedido especifico com relação a fisioterapia e fonoaudiologia – Descabimento – Tratamento requisitado pelo médico da autora e confirmada necessidade pelo laudo pericial - Aplicação da Súmula no 90 do ETJSP – Recurso desprovido.